Tribunal: TJBA
Processo: 8006200-69.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006200-69.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIVALDO BATISTA SILVA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REFORMA PARCIAL. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PARÂMETRO PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que, ao julgar procedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenizatória movida em face de instituição financeira, declarou a inexistência de contrato de título de capitalização lançado mediante débito em conta de benefício previdenciário, determinou a restituição em dobro das parcelas e fixou compensação por dano moral em R$ 5.000,00. O autor pugna pela majoração do
quantum
indenizatório. O banco apelado, em contrarrazões, reitera impugnação ao benefício da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida à parte autora; (ii) restou configurada a responsabilidade civil do banco réu pelos abatimentos em verba previdenciária e a obrigatoriedade da devolução dobrada; (iii) o
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral comporta majoração face às peculiaridades do litígio; e (iv) há necessidade de adequação, de ofício, dos consectários legais de correção monetária e juros moratórios em razão da vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que a presunção legal de pobreza da pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) não foi ilidida por prova robusta de capacidade de custeio por parte da instituição financeira impugnante, comprovando-se a percepção de benefício de aposentadoria em montante módico.

4. A relação entre correntista e banco é de consumo, atraindo a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária (Súmula 479 do STJ). Operada a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), a desídia do réu em demonstrar a contratação regular e voluntária de título de capitalização lançado por débito automático em conta previdenciária configura falha na prestação do serviço.

5. Demonstrada a ilicitude dos abatimentos e a violação à boa-fé objetiva, impõe-se o dever de restituição dobrada das parcelas indevidamente descontadas (art. 42, parágrafo único, do CDC), independente de prova de má-fé dolosa do fornecedor.

6. O desconto não autorizado em proventos de aposentadoria de pessoa idosa enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), por afetar verba alimentar destinada à subsistência básica. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente perante o porte econômico do ofensor e a gravidade da conduta, justificando-se a majoração para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos postulados de razoabilidade, proporcionalidade e desestímulo à reiteração da fraude.

7. Os critérios de atualização monetária e juros moratórios consistem em matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo tribunal em qualquer grau de jurisdição. Adequação da sistemática legal imposta pela entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024: (i) até 29/08/2024, incidem juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC; (ii) a partir de 30/08/2024, a correção monetária passa a ser balizada pelo IPCA, incidindo juros legais equivalentes à taxa Selic deduzida da variação do IPCA, na forma do novo artigo 406 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando-se de ofício a sistemática de atualização da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação de contratação regular de serviços bancários cobrados mediante desconto em conta destinada ao recebimento de proventos previdenciários de idoso enseja repetição do indébito em dobro e reparação por danos morais presumidos (in re ipsa); 2. A alteração promovida nos artigos 389 e 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024 impõe a aplicação de juros moratórios correspondentes à variação da taxa Selic deduzida da inflação e correção monetária pelo IPCA, a partir de 30 de agosto de 2024, respeitada a legislação anterior para os consectários vencidos em data pretérita.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8006200-69.2025.8.05.0138
, em que figura, como apelante,
VIVALDO BATISTA SILVA
, e, apelado,
BANCO BRADESCO S/A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça